Tribunal: TJES
Processo: 5005481-25.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005481-25.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELO ZANETTI ANDRICOPOULOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5005481-25.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANGELO ZANETTI ANDRICOPOULOS

RECORRIDO:

MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de ação anulatória de auto de infração cumulada com danos materiais e morais ajuizado por ANGELO ZANETTI ANDRICOPOULOS em face do MUNICIPIO DE GUARAPARI, na qual alega que fora autuado por ter infringido norma ambiental, contudo, sustenta a nulidade do processo administrativo, posto que vislumbra vício na citação daquele processo, tendo lhe sido tolhido o contraditório e ampla defesa. No mérito sustenta a ilegalidade do auto de infração, ao argumento de que não foi o responsável pela infração em comento, pois estaria privado da posse do imóvel na época em que cometida a infração, tendo, inclusive, manejado ação de reintegração de posse contra o invasor. Aduz, também, que a despeito desse fato, postulou junto ao requerido que a multa fosse convertida em medida de compensação ambiental, contudo, ao ser informado de que o valor das medidas até então compensadas estariam abaixo da infração e de que outras também deveriam ser tomadas, suspendeu a execução destas e ingressou com a presente ação.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Pelo exposto, nos termos da fundamentação: a) rejeito a preliminar de conexão; b) julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Em sede recursal, a parte autora requer a nulidade do ato administrativo, pois não foi intimado em seu endereço e foi realizado a intimação via edital.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

De início, registro que a sentença se manifestou de todas as preliminares reprisadas pela Recorrente, não sendo demonstrado nenhum novo argumento que possa modificar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau.

Cito a sentença
:

“O autor sustenta a nulidade do processo administrativo, posto que vislumbra vício na citação daquele processo, tendo lhe sido tolhido o contraditório e ampla defesa. No mérito sustenta a ilegalidade do auto de infração, ao argumento de que não foi o responsável pela infração em comento, pois estaria privado da posse do imóvel na época em que cometida a infração, tendo, inclusive, manejado ação de reintegração de posse contra o invasor. Aduz, também, que a despeito desse fato, postulou junto ao requerido que a multa fosse convertida em medida de compensação ambiental, contudo, ao ser informado de que o valor pecuniário das medidas até então compensadas estariam abaixo da infração cometida e de que outras também deveriam ser tomadas, suspendeu a execução destas e ingressou com a presente ação.
Sem razão.
Inicialmente, no que tange a alegação de ausência de contraditório e ampla defesa no processo administrativo, é preciso esclarecer que é ônus da parte autora manter atualizado perante o Poder Público o seu endereço, de modo que se a notificação for enviada para o endereço cadastrado, esta presume-se válida. Nesse sentido, observo que no caso dos autos foram enviadas notificações para os endereços constantes no cadastro municipal e que, após o insucesso da comunicação, fora procedida a publicação no Diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação (páginas 6 a 10 do id 25005842). Dessa forma, acolher o argumento do autor seria admitir que este poderia se valer de sua própria torpeza, não atualizando seu endereço, para, após, na seara judicial, dizer que reside em local diferente, o que não pode ser admitido. Prosseguindo, no que toca ao mérito da infração cometida, apesar de alegar que a infração fora praticada por terceira pessoa que invadiu seu terreno, este juízo não logrou êxito em encontrar nos sistemas de buscas deste Tribunal o mencionado processo nº 0002425-98.2017.8.08.0021, no qual supostamente teria sido reconhecido que na época o autor não possuía posse do terreno e não fora o praticante da infração ambiental em comento. Ônus que incumbia a parte, na forma do art. 373, I do CPC. De todo modo, ainda que fosse o caso, o argumento encontraria óbice na natureza real (propter rem) do dano ambiental, pela qual entende-se que o órgão ambiental pode demandar tanto em face do possuidor ou do proprietário a reparação do dano ambiental (teoria do bolso profundo), tendo esse entendimento sido cristalizado no enunciado nº 623 da Súmula do STJ: STJ. SÚMULA N. 623. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. Sob outro aspecto, destaco, também, que ao promover a solicitação de conversão da multa aplicada em medida de compensação ambiental na seara administrativa, este Juízo entende que o autor acabou por confessar espontaneamente a prática da infração ambiental, de modo que a sua contestação após a prática de tal ato configuraria venire contra factum proprium, o que não é admitido pelo direito. Além disso, quanto a alegação de que é arbitrário por parte do Município que a medida de compensação ambiental guarde correlação entre o valor da multa aplicada e o custo das medidas ambientais de compensação, entendo que igualmente não assiste razão ao autor. Com efeito, cumpre destacar que a responsabilização pelo dano ambiental prevista no art. 225, §3º da CF/88 é na modalidade objetiva, bem como é necessário destacar que o §2º do mesmo artigo impõe compreensão hermenêutica de que o órgão ambiental competente é quem possui a melhor solução técnica para exigir a reparação do dano que foi causado, o que inclui quais e quantas medidas para tanto serão tomadas. Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. [...] § 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Isso porque o bem ambiental é finito e deve ser fielmente protegido e, quando violado ou degradado, a reparação deve ser efetiva e integral. Não há que se falar em reparação ao bem ambiental pela metade. Afinal, pensar de outra forma poderia levar à conclusão de que vale a pena para o infrator degradar ou poluir o meio ambiente, inclusive de que teria direito a degradar caso pagasse por uma compensação ambiental, o que não se mostra razoável. Outrossim, a doutrina ambientalista destaca o princípio reitor do Direito Ambiental, consubstanciado no poluidor pagador, o qual consiste na obrigação do poluidor em arcar com os custos da reparação do dano por ele causado ao meio ambiente. Nesse sentido, os ensinamentos do Ministro Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin[1]: O princípio do poluidor-pagador: a) busca evitar a ocorrência do dano ambiental, sendo que o pagamento pecuniário e a indenização não legitimam a atividade lesiva ao meio ambiente (caráter preventivo); b) constatado o dano ambiental, deve o infrator promover a restauração do meio ambiente na medida do possível e compensar os prejuízos por meio de indenização, a qual deverá abranger o conteúdo econômico do dano causado (caráter repressivo). Dessa forma, entendo que se mostra justa e amparada constitucionalmente a conduta do Município em exigir que as medidas de compensação ambiental a serem tomadas levem em consideração e exijam que o valor apurado no processo administrativo pelo órgão ambiental competente seja observado. Assim, se as medidas até então promovidas pelo autor para compensar o dano ambiental, pecuniariamente, estavam aquém do valor efetivamente poluído, é lícito exigir medidas adicionais, para se alcançar a reparação integral prevista no texto constitucional. De todo modo, verifico que o autor sequer cumpriu com a integralidade das medidas de compensação inicialmente solicitadas, posto que confessamente suspendeu por sua própria conta a execução quando tomou ciência de que teria de promover outras medidas além das que vinham sendo efetuadas até então. Por fim, uma vez reconhecida a higidez do auto de infração e medidas adotadas pela Administração, não há qualquer fundamento para acolher os alegados dano material e moral, vez que ausente a prática de qualquer ato ilícito pelo Poder Público, sendo o caso de improcedência de ambos os pedidos.”

A Constituição Federal dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225 da CF/88). Trata-se de um direito fundamental de todos, imprescritível e inalienável. Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPAM. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003244-0567/22-8. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL Nº 12825. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.EVIDENCIADAS AS TENTATIVAS INEXITOSAS DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL Nº 12825, ATRAVÉS DE CARTA AR, NO ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE AUTUADO.NESTE CONTEXTO, A APARENTE VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL HAVIDA, E A FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DA ALEGADA NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003244-0567/22-8, DA FEPAM, COM BASE NOS ARTS. 96, DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008; E 120, §§ 1º E 3º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 53.202/2016.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 51203736220238217000 ITAQUI, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 11/05/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2023)

Deste modo, faz-se necessária a interpretação e a integração de acordo com os princípios hermenêuticos do Direito Ambiental: a) in dubio pro natura (STJ, REsp 1.367.923/RJ); b) princípio da função ecológica da propriedade; c) proibição do retrocesso ambiental; d) princípio do dever bifronte de preservação; e) restauração dos processos ecológicos essenciais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação em valor, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)